Tribunal: TJES
Processo: 0018739-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018739-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir honorários advocatícios, mantendo a condenação fundada na validade de contrato de desconto de duplicatas firmado com instituição financeira.
2. As embargantes alegam omissão quanto à prova da origem da dívida, contradição na distribuição do ônus da prova e obscuridade na fundamentação, além de erro de premissa fática e ausência de enfrentamento da tese fundada no art. 297 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova da dívida e à distribuição do ônus probatório; (ii) saber se houve erro de premissa fática apto a justificar efeitos modificativos; e (iii) saber se houve omissão quanto à tese de excesso de cobrança à luz do art. 297 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quanto à comprovação da dívida, pois o acórdão enfrentou a matéria com base em contrato bancário, extratos e planilhas, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.
5. Inexistente erro de premissa fática relevante, uma vez que a prova documental demonstra a disponibilização do crédito e o inadimplemento, cabendo à parte devedora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Configura-se omissão quanto à análise da tese fundada no art. 297 do Código Civil, devendo o julgado ser integrado.
7. A tese de excesso de cobrança, todavia, não prospera, pois o deságio foi aplicado no momento da liberação do crédito, sendo legítima a cobrança do valor líquido acrescido de encargos moratórios após o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A omissão quanto à tese jurídica relevante autoriza a integração do julgado. 3. A cobrança de valores decorrentes de contrato de desconto de duplicatas é válida quando comprovada a liberação do crédito e o inadimplemento, bem como quando demonstrado que o deságio já foi aplicado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 297.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 309302, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1968225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1726266/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022, DJe 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelas ora embargantes, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo os demais termos da condenação que reconheceu a validade do contrato de desconto de duplicatas firmado com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ora embargado.

As embargantes sustentam, em síntese, a existência de: i)
Omissão:
por alegada ausência de enfrentamento da tese de inexistência de prova da origem da dívida; ii)
Contradição:
entre o reconhecimento da ausência de prova de pagamento pela parte ré e a suposta falta de exigência de prova da origem da dívida pelo banco; iii)
Obscuridade:
quanto à fundamentação adotada para distribuir o ônus da prova. Com base nestes fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.

O embargado apresentou manifestação contrária, alegando que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Requer a rejeição da medida.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme narrado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelas ora embargantes, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo os demais termos da condenação que reconheceu a validade do contrato de desconto de duplicatas firmado com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ora embargado.

As embargantes, defendendo manifesto erro das premissas fáticas adotadas no acordão embargado sustentam, em síntese, a existência de: i)
Omissão:
por alegada ausência de enfrentamento da tese de inexistência de prova da origem da dívida; ii)
Contradição:
entre o reconhecimento da ausência de prova de pagamento pela parte ré e a suposta falta de exigência de prova da origem da dívida pelo banco; iii)
Obscuridade:
quanto à fundamentação adotada para distribuir o ônus da prova.

Com base nestes fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater “
qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Compulsando os autos, nota-se claramente que as embargante tentam, na verdade, promover o rejulgamento da questão.

As embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido quanto à ausência de prova da origem da dívida. Contudo, ao contrário do que alegam, a decisão colegiada enfrentou diretamente esse ponto. O voto condutor menciona expressamente que foram juntados aos autos o contrato bancário e os extratos de movimentação financeira, os quais evidenciam a antecipação de valores e a ausência de recomposição do saldo.

O argumento da defesa de que tais documentos seriam insuficientes foi avaliado e rejeitado com base na jurisprudência do STJ e na interpretação sistemática do art. 373, II, do CPC.

Não há, portanto, omissão. Há apenas insatisfação com o conteúdo da fundamentação adotada, o que não autoriza a via dos embargos.

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostariam os embargantes, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Assim, não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,

na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

De igual forma também não se extrai qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado. A fundamentação é coerente ao afirmar que a instituição financeira apresentou os documentos essenciais para comprovar a dívida, motivo pelo qual se transferiu à parte devedora o ônus de demonstrar eventual quitação ou inexigibilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há afirmações conflitantes ou ilógicas. O argumento da embargante busca, novamente, reabrir o mérito da discussão, o que se mostra incabível nesta sede.

Registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”
.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

O voto está redigido de maneira clara e compreensível. Ainda que de forma técnica, a fundamentação permite o pleno entendimento da solução adotada, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova, à suficiência da prova documental apresentada e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A obscuridade, nos termos legais, exige texto ininteligível, o que evidentemente não ocorre no caso.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, erro material, ou qualquer outro vício, os embargos devem ser rejeitados, com a advertência de que sua utilização com fins meramente protelatórios poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante a todo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por F & M Publicidades LTDA e Mônica Dias Seidel, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
F & M PUBLICIDADES LTDA e MONICA DIAS SEIDEL
(ID 14318777), eis que pretendem ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13702754) que deu parcial provimento ao apelo das ora embargantes tão somente para reduzir a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, contudo, a procedência do pedido de cobrança em sua essência.

Irresignados, os embargantes sustentam, em síntese, erro de premissa fática e omissão no acórdão, pois o julgado fundamentou-se na inexistência de negativa de recebimento do crédito, ignorando a tese central da defesa de que os valores jamais foram disponibilizados. Apontam, neste tocante, que os extratos bancários citados não registram o lançamento do numerário objeto da lide, bem como alegam omissão quanto à tese do art. 297 do Código Civil e à ausência de documentos essenciais exigidos pelo contrato (borderôs).

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão suscitada, após o voto da eminente Relatora que concluiu pela rejeição dos aclaratórios. Com a máxima vênia,
inauguro divergência parcial
.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, voltado a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

Contudo, apesar da taxatividade do referido dispositivo, admite-se, excepcionalmente, a correção do julgado baseado em erro de premissa, apenas nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide. Registro que
a premissa equivocada que autoriza a correção do julgado pela via do aclaratório é apenas aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução do recurso
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
. 2. Aclaratórios rejeitados. (Data: 14/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

In casu
, as embargantes sustentam que o julgado partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve negativa de recebimento do crédito. Todavia, compulsando detidamente o caderno processual e a documentação apresentada, verifica-se que, apesar da negativa expressa da dívida, a mesma restou sobejamente comprovada, o que afasta a premissa qualificada para fins de alteração do resultado do acórdão.

Com efeito, a realização de operações de desconto de duplicatas está materializada por meio da conjunção do contrato de adesão (nº 900262869), dos extratos bancários de liberação de crédito e das planilhas de evolução de dívida.

Após detida análise da documentação que instrui a exordial, verifica-se a descrição das seguintes operações de descontos de duplicata:

1. Contrato 005154283500: Operação de desconto de duplicata iniciada em 29/11/19, com valor contratado de R$ 214.561,00;

2. Contrato 005157026347: Operação de desconto de duplicata iniciada em 14/01/20, com valor contratado de R$ 170.936,20;

3. Contrato 005157209089: Operação de desconto de duplicata iniciada em 17/01/20, com valor contratado de R$ 9.000,00;

4. Contrato 005157281887: Operação de desconto de duplicata iniciada em 17/01/20, com valor contratado de R$ 125.555,00;

5. Contrato 005158229117: Operação de desconto de duplicata iniciada em 31/01/20, com valor contratado de R$ 25.459,00;

6. Contrato 005158800275: Operação de desconto de duplicata iniciada em 10/02/20, com valor contratado de R$ 68.910,00;

7. Contrato 005159155286: Operação de desconto de duplicata iniciada em 14/02/20, com valor contratado de R$ 57.080,00;

8. Contrato 005159552282: Operação de desconto de duplicata iniciada em 20/02/20, com valor contratado de R$ 296.936,25;

9. Contrato 005160597047: Operação de desconto de duplicata iniciada em 10/03/20, com valor contratado de R$ 187.268,06; e

10. Contrato 005161244098: Operação de desconto de duplicata iniciada em 19/03/20, com valor contratado de R$ 137.217,50.

Ademais, os extratos bancários e o resumo de créditos contratados confirmam a efetivação de duas grandes operações de desconto, com creditamento de valores em conta bancária em março de 2020: (i) Operação de 10/03/2020 (Contrato 005160597047), com valor líquido creditado de R$ 178.722,78, identificado no extrato como "LIQUIDO DE DESCONTO"; e (ii) Operação de 19/03/2020 (Contrato 005161244098), com valor bruto de R$ 137.217,50 e valor líquido creditado de R$ 129.993,41, igualmente identificado no extrato como "LIQUIDO DE DESCONTO".

Prosseguindo, a prova do inadimplemento reside na Planilha de Atualização de Débito, que detalha duplicatas vencidas em maio de 2020 vinculadas à citada operação de 19/03/2020. A operação está, portanto, documentalmente provada tanto pela disponibilização do numerário na conta corrente do cliente quanto pela posterior cobrança dos títulos não liquidados pelos sacados originais, cujo pagamento não foi demonstrado pelas ora rés, a quem incumbia tal ônus na forma do art. 373, II do CPC.

Portanto, é acertada a conclusão da e. relatora neste tocante.

Entretanto, entendo, respeitosamente, que
remanesce omissão intransponível no acórdão embargado quanto à tese do excesso de cobrança fundada no art. 297 do Código Civil
, que prevê o abatimento de juros e deságios em caso de liquidação antecipada ou cobrança de títulos descontados.

O silêncio do Colegiado sobre tal dispositivo, devidamente suscitado no recurso originário, reclama integração.

Ao analisar o mérito da referida tese, entretanto, observa-se que o banco embargado cobrou o valor líquido disponibilizado (preço recebido pela cessionária) acrescido dos encargos moratórios contratuais incidentes somente após o inadimplemento dos títulos. Tal sistemática, por certo, respeita os limites da norma invocada, uma vez que o deságio foi operado no ato do creditamento líquido, não havendo que se falar em novo abatimento sobre o saldo devedor já depurado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, inauguro
divergência parcial
, ao passo em que conheço do recurso e a ele
dou provimento parcial, sem efeitos infringentes
, para, sanando o vício de omissão, integrar o acórdão embargado no sentido de afastar a tese subsidiária do apelo, quanto ao art. 297 do Código Civil, e ratificar a prova documental do crédito constante nos extratos bancários, mantendo-se, por conseguinte, o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em análise detida dos autos e dos votos proferidos, concluo por acompanhar a divergência parcial tão somente em relação à negativa expressa da dívida, salientando que tanto no julgamento do recurso de apelação, quanto nestes aclaratórios restou definido que a cobrança dos valores indicados nos contratos elencados independe da juntada das duplicatas, sendo suficiente a conjugação do contrato de adesão (nº 900262869), dos extratos bancários de liberação de crédito e das planilhas de evolução de dívida.

Assim, dou provimento parcial aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eu acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eu acompanho o voto divergente.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018739-52.2020.8.08.0024

EMBARGANTES: F & M PUBLICIDADES LTDA e MONICA DIAS SEIDEL

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO VISTA

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
F & M PUBLICIDADES LTDA e MONICA DIAS SEIDEL
(ID 14318777), eis que pretendem ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13702754) que deu parcial provimento ao apelo das ora embargantes tão somente para reduzir a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, contudo, a procedência do pedido de cobrança em sua essência.

Irresignados, os embargantes sustentam, em síntese, erro de premissa fática e omissão no acórdão, pois o julgado fundamentou-se na inexistência de negativa de recebimento do crédito, ignorando a tese central da defesa de que os valores jamais foram disponibilizados. Apontam, neste tocante, que os extratos bancários citados não registram o lançamento do numerário objeto da lide, bem como alegam omissão quanto à tese do art. 297 do Código Civil e à ausência de documentos essenciais exigidos pelo contrato (borderôs).

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão suscitada, após o voto da eminente Relatora que concluiu pela rejeição dos aclaratórios. Com a máxima vênia,
inauguro divergência parcial
.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, voltado a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

Contudo, apesar da taxatividade do referido dispositivo, admite-se, excepcionalmente, a correção do julgado baseado em erro de premissa, apenas nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide. Registro que
a premissa equivocada que autoriza a correção do julgado pela via do aclaratório é apenas aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução do recurso
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
. 2. Aclaratórios rejeitados. (Data: 14/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

In casu
, as embargantes sustentam que o julgado partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve negativa de recebimento do crédito. Todavia, compulsando detidamente o caderno processual e a documentação apresentada, verifica-se que, apesar da negativa expressa da dívida, a mesma restou sobejamente comprovada, o que afasta a premissa qualificada para fins de alteração do resultado do acórdão.

Com efeito, a realização de operações de desconto de duplicatas está materializada por meio da conjunção do contrato de adesão (nº 900262869), dos extratos bancários de liberação de crédito e das planilhas de evolução de dívida.

Após detida análise da documentação que instrui a exordial, verifica-se a descrição das seguintes operações de descontos de duplicata:

1. Contrato 005154283500: Operação de desconto de duplicata iniciada em 29/11/19, com valor contratado de R$ 214.561,00;

2. Contrato 005157026347: Operação de desconto de duplicata iniciada em 14/01/20, com valor contratado de R$ 170.936,20;

3. Contrato 005157209089: Operação de desconto de duplicata iniciada em 17/01/20, com valor contratado de R$ 9.000,00;

4. Contrato 005157281887: Operação de desconto de duplicata iniciada em 17/01/20, com valor contratado de R$ 125.555,00;

5. Contrato 005158229117: Operação de desconto de duplicata iniciada em 31/01/20, com valor contratado de R$ 25.459,00;

6. Contrato 005158800275: Operação de desconto de duplicata iniciada em 10/02/20, com valor contratado de R$ 68.910,00;

7. Contrato 005159155286: Operação de desconto de duplicata iniciada em 14/02/20, com valor contratado de R$ 57.080,00;

8. Contrato 005159552282: Operação de desconto de duplicata iniciada em 20/02/20, com valor contratado de R$ 296.936,25;

9. Contrato 005160597047: Operação de desconto de duplicata iniciada em 10/03/20, com valor contratado de R$ 187.268,06; e

10. Contrato 005161244098: Operação de desconto de duplicata iniciada em 19/03/20, com valor contratado de R$ 137.217,50.

Ademais, os extratos bancários e o resumo de créditos contratados confirmam a efetivação de duas grandes operações de desconto, com creditamento de valores em conta bancária em março de 2020: (i) Operação de 10/03/2020 (Contrato 005160597047), com valor líquido creditado de R$ 178.722,78, identificado no extrato como "LIQUIDO DE DESCONTO"; e (ii) Operação de 19/03/2020 (Contrato 005161244098), com valor bruto de R$ 137.217,50 e valor líquido creditado de R$ 129.993,41, igualmente identificado no extrato como "LIQUIDO DE DESCONTO".

Prosseguindo, a prova do inadimplemento reside na Planilha de Atualização de Débito, que detalha duplicatas vencidas em maio de 2020 vinculadas à citada operação de 19/03/2020. A operação está, portanto, documentalmente provada tanto pela disponibilização do numerário na conta corrente do cliente quanto pela posterior cobrança dos títulos não liquidados pelos sacados originais, cujo pagamento não foi demonstrado pelas ora rés, a quem incumbia tal ônus na forma do art. 373, II do CPC.

Portanto, é acertada a conclusão da e. relatora neste tocante.

Entretanto, entendo, respeitosamente, que
remanesce omissão intransponível no acórdão embargado quanto à tese do excesso de cobrança fundada no art. 297 do Código Civil
, que prevê o abatimento de juros e deságios em caso de liquidação antecipada ou cobrança de títulos descontados.

O silêncio do Colegiado sobre tal dispositivo, devidamente suscitado no recurso originário, reclama integração.

Ao analisar o mérito da referida tese, entretanto, observa-se que o banco embargado cobrou o valor líquido disponibilizado (preço recebido pela cessionária) acrescido dos encargos moratórios contratuais incidentes somente após o inadimplemento dos títulos. Tal sistemática, por certo, respeita os limites da norma invocada, uma vez que o deságio foi operado no ato do creditamento líquido, não havendo que se falar em novo abatimento sobre o saldo devedor já depurado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, inauguro
divergência parcial
, ao passo em que conheço do recurso e a ele
dou provimento parcial, sem efeitos infringentes
, para, sanando o vício de omissão, integrar o acórdão embargado no sentido de afastar a tese subsidiária do apelo, quanto ao art. 297 do Código Civil, e ratificar a prova documental do crédito constante nos extratos bancários, mantendo-se, por conseguinte, o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Em análise detida dos autos e dos votos proferidos, concluo por acompanhar a divergência parcial tão somente em relação à negativa expressa da dívida, salientando que tanto no julgamento do recurso de apelação, quanto nestes aclaratórios restou definido que a cobrança dos valores indicados nos contratos elencados independe da juntada das duplicatas, sendo suficiente a conjugação do contrato de adesão (nº 900262869), dos extratos bancários de liberação de crédito e das planilhas de evolução de dívida.

Assim, dou provimento parcial aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0018739-52.2020.8.08.0024

EMBARGANTES: F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
F&M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelas ora embargantes, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo os demais termos da condenação que reconheceu a validade do contrato de desconto de duplicatas firmado com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ora embargado.

As embargantes, defendendo manifesto erro das premissas fáticas adotadas no acordão embargado sustentam, em síntese, a existência de: i)
Omissão:
por alegada ausência de enfrentamento da tese de inexistência de prova da origem da dívida; ii)
Contradição:
entre o reconhecimento da ausência de prova de pagamento pela parte ré e a suposta falta de exigência de prova da origem da dívida pelo banco; iii)
Obscuridade:
quanto à fundamentação adotada para distribuir o ônus da prova.

Com base nestes fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Compulsando os autos, nota-se claramente que as embargante tentam, na verdade, promover o rejulgamento da questão.

As embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido quanto à ausência de prova da origem da dívida. Contudo, ao contrário do que alegam, a decisão colegiada enfrentou diretamente esse ponto. O voto condutor menciona expressamente que foram juntados aos autos o contrato bancário e os extratos de movimentação financeira, os quais evidenciam a antecipação de valores e a ausência de recomposição do saldo.

O argumento da defesa de que tais documentos seriam insuficientes foi avaliado e rejeitado com base na jurisprudência do STJ e na interpretação sistemática do art. 373, II, do CPC.

Não há, portanto, omissão. Há apenas insatisfação com o conteúdo da fundamentação adotada, o que não autoriza a via dos embargos.

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostariam os embargantes, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Assim, não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

De igual forma também não se extrai qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado. A fundamentação é coerente ao afirmar que a instituição financeira apresentou os documentos essenciais para comprovar a dívida, motivo pelo qual se transferiu à parte devedora o ônus de demonstrar eventual quitação ou inexigibilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há afirmações conflitantes ou ilógicas. O argumento da embargante busca, novamente, reabrir o mérito da discussão, o que se mostra incabível nesta sede.

Registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

O voto está redigido de maneira clara e compreensível. Ainda que de forma técnica, a fundamentação permite o pleno entendimento da solução adotada, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova, à suficiência da prova documental apresentada e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A obscuridade, nos termos legais, exige texto ininteligível, o que evidentemente não ocorre no caso.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, erro material, ou qualquer outro vício, os embargos devem ser rejeitados, com a advertência de que sua utilização com fins meramente protelatórios poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante a todo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por F & M Publicidades LTDA e Mônica Dias Seidel, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.